Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-06.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO ÁGIO. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECONVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. O conjunto probatório revela que não houve simulação no contrato de compra e venda do imóvel pelos valores acordados entre as partes, mas apenas reduzido inadimplemento parcial resultante de interpretação equivocada de cláusula contratual concernente ao pagamento do ágio, incapaz de acarretar a nulidade, anulação ou rescisão do contrato. Confirmada a manutenção do contrato e a condenação da ré ao pagamento da diferença do ágio não quitada.
2. Para a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil – pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, é imprescindível a aferição do aspecto subjetivo do credor. A condenação deste ao dobro do valor cobrado em excesso somente é admitida quando demonstrada a má-fé da cobrança indevida. Súmula n. 159/STJ.
3. A parte autora não incorreu na penalidade civil do art. 940 do Código Civil, nem em nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, pois a lide teve origem na equivocada interpretação de cláusula contratual, resultante do inconformismo dos autores com o não ressarcimento do valor que haviam inicialmente despendido para a aquisição do imóvel.
4. O pedido de aplicação da sanção do art. 940 do CC pode ser formulado como defesa em contestação, não exigindo reconvenção e não implicando condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Tema repetitivo n. 622/STJ (REsp 1111270/PR).
5. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.